Tribunal: TJES
Processo: 0017851-21.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017851-21.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS RODRIGUES HEMERLY
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA COM BASE EM PROVA COLIGIDA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE QUANTO AO CRIME DE DANO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar suscitada pela Defesa, uma vez que a Acusação impugnou especificamente a sentença, no que diz respeito ao reconhecimento da desistência voluntária para fins de afastamento da tipicidade da conduta do acusado, cumprindo, assim, a dialeticidade recursal.

2. Em que pesem os argumentos recursais, não há como afastar a figura da desistência voluntária no caso concreto, diante da prova produzida sob o crivo do contraditório judicial e dos elementos colhidos em fase extrajudicial, sendo escorreito o afastamento do delito de furto na sua forma tentada.

3. Embora, com a aplicação do art. 15 do CP, o agente deva responder pelos atos já praticados, que configurariam crime de dano qualificado, como bem salientado pelo magistrado
a quo
e ratificado pela Procuradoria de Justiça, sem qualquer justificativa apontada nos autos, não houve apreensão dos fios supostamente danificados nem realização da perícia necessária à comprovação da materialidade delitiva em crimes que deixam vestígios.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de CARLOS RODRIGUES HEMERLY, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput,
c/c art. 14, II
,
do CP, reconheceu a desistência voluntária do agente, nos termos do art. 15, do CP, e o absolveu com fulcro no art. 386, III, do CP.

A Acusação, em suas razões, busca a condenação do acusado, afastando-se o art. 15 do CP, uma vez que o denunciado somente abandonou os fios já cortados no calçadão após perceber que poderia ser preso em flagrante delito.

A Defesa, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, postulou seja a apelação desprovida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma desfavorável à pretensão recursal.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de CARLOS RODRIGUES HEMERLY, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput,
c/c art. 14, II
,
do CP, reconheceu a desistência voluntária do agente, nos termos do art. 15, do CP, e o absolveu com fulcro no art. 386, III, do CP.

A Acusação, em suas razões, busca a condenação do acusado, afastando-se o art. 15 do CP, uma vez que o denunciado somente abandonou os fios já cortados no calçadão após perceber que poderia ser preso em flagrante delito.

A Defesa, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, postulou seja a apelação desprovida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma desfavorável à pretensão recursal.

Pois bem, de plano, REJEITO a preliminar suscitada pela Defesa, uma vez que a Acusação impugnou especificamente a sentença, no que diz respeito ao reconhecimento da desistência voluntária para fins de afastamento da tipicidade da conduta do acusado, cumprindo, assim, a dialeticidade recursal.

Passo à análise do mérito recursal.

Conforme consta da denúncia, o denunciado, em 17/07/2014, por volta de 09:30 horas, utilizando-se de uma barra de ferro, fez furos no calçadão da rua, e, em seguida, passou a puxar, retirar, cortar e separar a fiação da iluminação pública existente no local. Os relatos são de que um morador local de nome Rodrigo Almeida da Silva observou a ação do réu e comunicou o fato ao Presidente da Associação do bairro, que acionou a polícia. Segue a exordial narrando que, tendo o réu percebido que poderia ser preso em flagrante, abandonou os fios, já cortados, no calçadão, evadindo-se e, posteriormente, sido detido pelos policiais que haviam sido informados da ação e saíram a sua procura. Com o acusado foi apreendida a barra de ferro utilizada para desenterrar os fios.

Em que pesem os argumentos recursais, não há como afastar a figura da desistência voluntária no caso concreto, diante da prova produzida sob o crivo do contraditório judicial e dos elementos colhidos em fase extrajudicial.

A testemunha presencial Rodrigo Almeida da Silva, tanto na delegacia quanto em Juízo, confirma que viu o acusado puxando os fios de iluminação, mas expressamente afirmou que não se lembrava se o réu desistiu do crime porque não conseguiu carregar os fios ou porque alguém esteve no local para impedi-lo. Aliás, a testemunha, em sede inquisitiva, destacou que mesmo após visualizar o réu puxando os fios não tomou nenhuma conduta para impedi-lo, nem fez barulho ou alertou populares, mas somente efetuou uma ligação telefônica para o Presidente da Associação do bairro.

Como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, inexiste prova nos autos que indique que o acusado tenha percebido que era vigiado por moradores do bairro.

O réu, por seu turno, alega que desistiu de praticar o delito por vergonha, já que estava próximo de sua residência.

Nessa toada, reconhecida a desistência voluntária, prevista no art. 15 do CP, de acordo com o arcabouço probatório produzido nos autos, fica afastada a prática do delito de furto na modalidade tentada. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL - tentativa de furto qualificado - inocorrência - desistência voluntária configurada - atipicidade reconhecida - absolvição - recurso provido. 1- A configuração da desistência voluntária afasta, inevitavelmente, o delito na sua forma tentada (ampliação temporal da figura típica), respondendo o agente apenas pelos atos já praticados, sendo desnecessária a espontaneidade. 2- A desistência voluntária se configura quando o agente abandona a empreitada criminosa, por força exclusiva de sua vontade, deixando de realizar os atos necessários e que poderiam ser executados livremente para atingir o resultado. 3- In casu, podendo o agente continuar atirando a pedra mais algumas vezes até que a vitrine se rompesse por definitivo e pudesse assim entrar na loja e subtrair as mercadorias, resolveu por sua livre vontade desistir de sua empreitada criminosa, restando caracterizada a desistência voluntária. 4- Eventual crime de dano (CP, art. 163), além de somente se proceder mediante queixa, já teria o titular da ação decaído do direito, pois transcorrido mais de 06 (seis) meses entre a ciência da autoria (09/01/2009) e a presente data. 5- Comprovada a atipicidade da conduta, a absolvição é decisão que se impõe. 6 - Recurso provido para reconhecer a desistência voluntária e absolver o réu. (TJES, Classe: Apelação, 038090040494, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/05/2012, Data da Publicação no Diário: 23/08/2012)

Embora, com a aplicação do art. 15 do CP, o agente deva responder pelos atos já praticados, que configurariam crime de dano qualificado, como bem salientado pelo magistrado
a quo
e ratificado pela Procuradoria de Justiça, sem qualquer justificativa apontada nos autos, não houve apreensão dos fios supostamente danificados nem realização da perícia necessária à comprovação da materialidade delitiva em crimes que deixam vestígios. Assim, não há prova da materialidade quanto ao crime em cotejo. Neste sentido:
STJ,
AgInt no HC n. 437.169/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 26/9/2018.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.